Tribunal: TJDFT
Processo: 0702652-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE CONDOMÍNIO. FRAÇÃO IDEAL. CONVENÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 370, §1o, do Código de Processo Civil e o Princípio do Livre Convencimento motivado autorizam o juiz a indeferir as provas que entenda inúteis ao deslinde do processo, desde que fundamente adequadamente sua decisão, o que ocorreu. In casu, não há necessidade da oitiva de testemunhas.
2. Recurso desprovido.Unânime.